Tribunal: TJDFT
Processo: 0731706-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731706-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS QUEIROZ LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. ART. 28, § 2o DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO. I – Embora a tese de violação de domicílio não tenha sido suscitada expressamente em primeiro grau, a matéria foi ventilada, ainda que de forma tangencial, no curso da instrução, de modo que, à luz do efeito devolutivo amplo que rege a apelação criminal, mostra-se plenamente viável sua análise por este Colegiado, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de indevida supressão de instância. II - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso policial a qualquer hora, sem necessidade de mandado, quando presentes fundadas razões para a diligência. III - Se os policiais, que estavam realizando campana no local e após abordagem ao usuário confirmam a venda da droga realizada pelos réus, estão configuradas as fundadas razões para a realização de busca na residência, não havendo que se falar em nulidade da prova ou das derivadas. IV – Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como as circunstâncias da apreensão, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI – A alegação de ser a ré usuária de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de entorpecentes se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário para a mantença do vício. VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos exatos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VIII - Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e no mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, §1o, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de ilegalidade na busca domiciliar, ao argumento de que os policiais não possuíam ordem judicial para o ingresso na residência, não tendo sido a entrada consentida. Afirma que a denúncia anônima não pode ser utilizada como justificativa para a entrada em domicílio sem autorização, pugnando pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente absolvição do recorrente em razão da atipicidade da conduta; b) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, tendo em vista enquadrar-se nos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, caput, §1o, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “3. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é legítima quando há fundadas razões para suspeitar da prática de crime permanente, como o tráfico de drogas. No caso, a diligência decorreu de denúncia anônima corroborada por campana policial e informações obtidas com o gerente do motel, que indicavam conduta suspeita dos ocupantes do quarto. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a inviolabilidade domiciliar pode ser mitigada diante de fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme decidido no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)” (AgRg no AREsp n. 2.684.159/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, para penas superiores a quatro anos e não excedentes a oito anos, a reincidência justifica o regime inicial fechado” (AREsp n. 2.305.129/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002